Tribunal: STF
Processo: RE 1350003
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO — ADIS 4357 E 4425 — INCONSTITUCIONALIDADE DA TR - LIMINAR MIN. LUIZ FUX E EFEITOS MODULATÓRIOS — JULGAMENTO SUSPENSO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ANTERIOR ENQUANTO NÃO HOUVER DECISÃO DEFINITIVA PELO STF. 



    Atualização - O STF, através do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante no § 12, do artigo 100 da Constituição Federal. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5°, da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97. Em face da concessão de liminar pelo Min. Luiz Fux nas ADIs n° 4357 e 4425, determinando a continuidade dos pagamentos de precatórios na forma como vinham sendo realizados e, após o início do julgamento dos efeitos modulatórios, pelo Plenário do STF, em 19/03/2014, sinalizando que a declaração de inconstitucionalidade da TR deve ter efeito ex nunc, a partir de 14/03/2013, cujo julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Min. Dias Toffoli, é de prudência jurídica a aplicação da sistemática anterior enquanto não houver decisão definitiva pelo STF. 



    Prequestionamento - Observado o princípio do livre convencimento motivado, são considerados devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelas partes. 



    ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME. ”



    Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente contra esse acórdão foram desacolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Afirma que contrariados os referidos dispositivos constitucionais, “uma vez que já declarada inconstitucional a aplicação dos índices de atualização pela poupança, devendo ser utilizada aquela prevista no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, isonomia e preservação do valor real da moeda, conforme fundamentação apresentada pelo julgamento da ADIN N° 4.357/DF”.



    Em juízo de retratação, em atenção às decisões proferidas nas ADI’s nº 4.357/DF e 4.425/DF, a Corte de origem deu provimento parcial “ao agravo de instrumento, apenas para ressalvar que a partir de 25.03.2015, o crédito seja corrigido pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.03.2015. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS RESP 1.492.221/PR, RESP 1.495.144/RS E RESP 1.495.146/MG (TEMA N. 905 - STJ). ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 



    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (Tema n° 905 - STJ). 



    - Ocorre que o caso em tela trata de atualização de precatório já expedido, devendo ser observadas as diretrizes traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito do julgamento das ADIs 4357 e 4425 do STF. 



    - O STF, através do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", constante no § 12 do artigo 100 da CF/88. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da CF, o STF também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5° da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97. 



    - Tratando a espécie de atualização de precatório expedido ou pago anteriormente a 25/03/2015, impõe-se, ainda, a observância da decisão proferida em questão de ordem no âmbito das referidas Ações Diretas, que, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixou como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015) e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data. Explicitou-se, no mais, a saber que: "2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)". 



    - Impende, pois, apenas ser ressalvada a atualização pelo IPCA-E, para o período posterior a 25.03.2015, em vista das orientações então traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito da modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425 do STF. Não constatado, de qualquer sorte, desacordo entre o julgamento em reexame e à tese firmada no Tema n° 905 do STJ, em razão do período de atualização monetária em debate. 



    EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram encaminhado aos STF.



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, assentou a ausência de repercussão geral e reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No acórdão da retratação, a Corte local destacou expressamente que “o caso em tela apresenta controvérsia de atualização relativa a precatório já expedido, o que provoca o exame da controvérsia ao cotejo do julgamento proferido nas ADIs 4.357 e 4,425 do STF. No caso, verifica-se que a expedição se deu anteriormente a 25/03/2015 (certidão à fl. 153)”. Após, concluiu pelo parcial provimento do agravo de instrumento para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e determinar que a partir de tal data os créditos de precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    É certo que no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021)



 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016)



    Portanto, verifica-se que a Corte local decidiu em sintonia com o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente